Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, retirada de inscrição em cadastro restritivo e indenização por danos morais decorrentes de negativação junto ao SERASA.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência da relação jurídica e a validade da cessão de crédito aptas a justificar a cobrança e a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se a negativação configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados pela ré demonstram a vinculação contratual ao apelante e evidenciam a origem do débito que ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A simples alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade da relação jurídica quando amparada por elementos documentais suficientes.
5. Comprovada a existência da obrigação, incumbe ao autor demonstrar a quitação ou a inexistência do débito, ônus do qual não se desincumbe.
6. A cessão de crédito transfere a titularidade ao cessionário independentemente de anuência do devedor, produzindo efeitos a partir de sua ciência, e a ausência de notificação não invalida o negócio jurídico, nos termos do art. 290 do Código Civil.
7. Os registros eletrônicos e documentos sistêmicos apresentados constituem meios de prova idôneos, inexistindo impugnação técnica apta a infirmá-los.
8. Reconhecida a existência da dívida e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastro restritivo configura exercício regular do direito de crédito e não caracteriza ato ilícito.
9. Inexistente ilicitude, não há fundamento para condenação por dano moral.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 290. CPC, arts. 85, §11, 98, §3o.

Jurisprudências relevantes citadas: